Tribunal: TJDFT
Processo: 0766665-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Juizado Especial Criminal. Embargos de declaração na Apelação Criminal. Recurso da defesa. Omissão. Reconhecimento. Acolhimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão 2059761 (ID 77980431) proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente e manteve a sua condenação por desacato (art. 331 do Código Penal) a 7 meses de detenção em regime semiaberto, sem substituição, nem suspensão da pena.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, o embargante aponta omissão relacionada à ausência de análise da reincidência. Defende que os requisitos para substituição da pena previstos no art. 44 do Código Penal estão preenchidos. Afirma que a reincidência não é específica, a pena é inferior a quatro anos, o crime atual não foi cometido com violência ou grave ameaça (desacato), assim como o anterior utilizado como reincidência também não (furto simples), que nenhuma circunstância judicial foi negativada.
4. Requer que esta Turma julgadora analise a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Manifestação do Ministério Público é pelo conhecimento e no mérito pela rejeição do recurso.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
7. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza a revisão da individualização da pena, de forma que a falta de exame sobre a possibilidade de substituição da pena por esta Turma Recursal permite que a omissão seja sanada em embargos de declaração.
8. O crime de desacato prevê pena em abstrato de detenção de seis meses a dois anos, ou multa. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal (6 meses de detenção). Na segunda fase agravou a pena corretamente em 1 (um) mês pela reincidência, fixando a pena intermediária em 7 (sete) meses, que a tornou definitiva na terceira fase, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena. Devido à reincidência não específica (furto simples) fixou regime inicial semiaberto e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
9. A reincidência genérica não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, especialmente diante da não apresentação de fundamentação concreta apta a demonstrar que a medida não é socialmente recomendável, limitando-se a afirmar a reincidência do réu (AREsp n. 2.760.205/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).
10. O art. 44, § 3o do Código Penal (CP) não impede a substituição por pena restritiva de direitos em caso de reincidência genérica, devendo haver construção argumentativa a respeito da substituição da pena não se mostrar uma medida socialmente recomendável. Nesse sentido: RHC n. 223.426 - DF, Ministro Og Fernandes, DJEN de 17/10/2025.
11. Esta Corte de Justiça tem precedente no sentido que sendo o réu condenado por crime doloso, com pena inferior a 4 (quatro) anos, não possuindo circunstâncias judiciais negativas e sendo reincidente não específico em crime cometido sem violência ou grave ameaça, resta cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal (acórdão 1884788, PJe 0716750-09.2020.8.07.0020, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024).
12. Esta Turma Recursal tem precedente no sentido que considerada a reduzida reprimenda aplicada, a natureza da pena de detenção e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, já tendo a reincidência sido valorada na segunda fase da dosimetria, a imposição de regime mais gravoso, nessas circunstâncias, configuraria bis in idem, por ausência de fundamentação concreta, de forma a ser admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena é inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais são favoráveis, a conduta não apresentou gravidade concreta apta a afastar a medida substitutiva, a qual se mostra suficiente e socialmente recomendável, nos termos do § 3o do art. 44 do Código Penal (acórdão 2082915, PJe 0730266-45.2023.8.07.0003, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026).
13. No caso em exame, estão presentes todos os requisitos necessários para a substituição pretendida (art. 44, incisos I a III, combinado com o § 3.o, do Código Penal), pois todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o réu não é reincidente no mesmo crime, houve a imposição de pena inferior a 4 (quatro) anos por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não houve fundamentação idônea demonstrando que a substituição não é socialmente recomendável. No mesmo sentido já decidiu o STJ: AgRg no HC n. 816.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023 , DJe de 5/6/2023.
14. Dou provimento ao recurso para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das execuções.
15. Outros precedentes deste TJDFT: acórdão 2013720, 0701249-34.2023.8.07.0012, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 27/06/2025, DJe: 08/07/2025; acórdão 2051993, PJe 0705926-97.2024.8.07.0004, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 01/10/2025, DJe: 16/10/2025; acórdão 2055404, 0702346-19.2025.8.07.0006, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08/10/2025, DJe: 17/10/2025; acórdão 1786137, 0720736-33.2022.8.07.0009, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 16/11/2023, DJe: 28/11/2023.
IV. Dispositivo
16. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS apenas para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das execuções.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.